Tribunal: TCU
Processo: 028.837/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 68/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4551/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e os arts. 5o, §3o, e 9o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.837/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abelardo Onofre Guerra Junior (XXX.079.603-XX); Abrilino Machado dos Santos (XXX.665.180-XX); Adalberto Gomes da Rocha (XXX.135.108-XX); Adilton Pereira de Lima (XXX.057.095-XX); Agenor Nogueira Lobato Filho (XXX.291.401-XX); Alcides Utrilha (XXX.696.638-XX); Aldezio Sabino da Silva (XXX.185.174-XX); Aletheia June D Almeida Vilamiu Mc Mannis (XXX.315.930-XX); Alfredo Joao Pereira (XXX.430.400-XX); Alfredo Ramalho (XXX.278.925-XX); Almerio Amorim Castro (XXX.013.736-XX); Aloisio dos Santos (XXX.201.787-XX); Alvaro Jose Romanha (XXX.507.606-XX); Alvaro Luiz Guimaraes Rodrigues (XXX.985.167-XX); Amaro Gusmao Guedes (XXX.395.444-XX); Ambrosina Raibolt da Silva (XXX.708.187-XX); Amilton Jose da Silva (XXX.903.317-XX); Ana Clarice Farias da Silva (XXX.832.464-XX); Ana Lucia Ferreira de Paiva (XXX.975.254-XX); Andre Leonardo Lopes (XXX.645.507-XX); Angela Maria Moreira Correia (XXX.539.214-XX); Angelina de Freitas Velloso Pereira (XXX.754.205-XX); Anildo Joaquim Alves Dalapicola (XXX.261.331-XX); Antao Ferreira Barros Netto (XXX.141.121-XX); Antao Ferreira Barros Netto (XXX.141.121-XX); Antonio Alves da Silva (XXX.979.851-XX); Antonio Carlos Nogueira Britto (XXX.810.945-XX); Antonio Inacio de Menezes Neto (XXX.649.317-XX); Antonio Luiz Felix Mathias (XXX.296.331-XX); Antonio Novuo Koseki (XXX.537.418-XX); Arivaldo Reis dos Santos (XXX.953.235-XX); Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade (XXX.520.395-XX); Aureliano Pereira dos Santos (XXX.241.271-XX); Aurino Diniz Miranda (XXX.821.563-XX); Benedita Batista Sandes (XXX.986.968-XX); Carlos Cesar de Moraes (XXX.031.407-XX); Carlos Gilberto Barbosa (XXX.787.027-XX); Carlos Roberto Esterce do Nascimento (XXX.240.026-XX); Carlos Roberto Ferreira (XXX.481.388-XX); Carlos Roberto Ferreira (XXX.481.388-XX); Carlos Roberto Modesto da Silva (XXX.858.007-XX); Carlos Walter Porto Goncalves (XXX.238.407-XX); Celia Marina Sampaio Ribeiro (XXX.201.335-XX); Celso Alves dos Santos (XXX.145.108-XX); Celso Paixao de Barros (XXX.704.377-XX); Cicero Rocha Soares (XXX.982.911-XX); Claudio Artur de Oliveira (XXX.944.894-XX); Cleto Brasileiro Pontes (XXX.564.553-XX); Clovis Renan Jacques Guterres (XXX.084.090-XX); Danilo Benarros (XXX.040.322-XX); Deise da Costa Rosa Reis (XXX.611.447-XX); Delfina da Silva (XXX.421.652-XX); Dercio Lopes Bento (XXX.131.137-XX); Dezival Ribeiro dos Reis (XXX.345.032-XX); Dionizio Luiz dos Santos (XXX.051.685-XX); Donilda Marques dos Santos (XXX.544.618-XX); Dorivan de Magalhaes Pacheco (XXX.680.574-XX); Dorvalino Favretto (XXX.232.630-XX); Dulcilando Pereira Junior (XXX.709.647-XX); Dylayr Habib Mattar (XXX.080.417-XX); Dyvald Ribeiro Vasconcellos (XXX.993.677-XX); Dyvald Ribeiro Vasconcellos (XXX.993.677-XX); Eddy Segura Pino (XXX.045.708-XX); Eddy Segura Pino (XXX.045.708-XX); Edgard Teixeira da Silva (XXX.895.827-XX); Edgardo Jose Duarte Sequeira (XXX.079.356-XX); Edison Silva da Silveira (XXX.826.100-XX); Edna Nubia Oliveira de Moura (XXX.766.404-XX); Edna de Souza Gomes (XXX.136.865-XX); Edna dos Santos Raimundo de Jesus (XXX.826.507-XX); Edson Ramalho Vasconcelos (XXX.660.004-XX); Edson Ramalho Vasconcelos (XXX.660.004-XX); Edvaldo Pereira da Silva (XXX.783.824-XX); Elias Pires de Sousa (XXX.700.603-XX); Elias de Andrade Reis (XXX.834.101-XX); Euremita de Jesus Pinheiro Queiroz (XXX.920.358-XX); Felipe Pippi Avila (XXX.634.750-XX); Fernando Cortonesi Filho (XXX.239.068-XX); Fernando Malta do Nascimento (XXX.177.887-XX); Fernando Salles de Oliveira (XXX.805.758-XX); Fernando Salles de Oliveira (XXX.805.758-XX); Flavio Gomes de Oliveira (XXX.287.707-XX); Francisca Gomes Trindade (XXX.855.952-XX); Francisco Barbosa de Sousa (XXX.822.671-XX); Francisco Feliciano da Silva (XXX.422.084-XX); Francisco Goncalves Pereira (XXX.090.611-XX); Francisco de Oliveira Campos (XXX.053.074-XX); Genesio Pinto de Arruda Neto (XXX.648.447-XX); Genocil Jose Rodrigues (XXX.205.061-XX); Geny Galdino Farias de Oliveira (XXX.977.302-XX); Geraldo Lucio Queiroz (XXX.619.001-XX); Geraldo Lucio Queiroz (XXX.619.001-XX); Gercina Oliveira de Souza (XXX.759.467-XX); Gilberto Eustaquio da Silva (XXX.640.886-XX); Gilmar de Morais Bezerra (XXX.219.181-XX); Gilson Barbosa Machado (XXX.828.303-XX); Gustavo Dionisio de Oliveira (XXX.811.408-XX); Gustavo Dionisio de Oliveira (XXX.811.408-XX); Gustavo Monteiro Torres (XXX.569.507-XX); Gustavo Monteiro Torres (XXX.569.507-XX); Gutembherg Ferreira Manhaes de Araujo (XXX.030.607-XX); Haroldo Taurian Gasiglia (XXX.604.908-XX); Haroldo da Silva Chaves (XXX.055.207-XX); Helena da Silva Regis (XXX.626.849-XX); Heliana Rizutto Bahia (XXX.643.187-XX); Helvecio Cordeiro Povoa (XXX.124.407-XX); Henrique Goncalves Sobrinho (XXX.347.446-XX); Hermann Duarte Castelo Branco Diniz (XXX.781.553-XX); Hugo Tagnin Neves (XXX.352.647-XX); Humberto Lima de Souza (XXX.130.544-XX); Iara Freire de Carvalho Malta (XXX.917.247-XX); Iolanda Barboza da Costa e Silva (XXX.442.504-XX); Itamar Costa de Alkimim (XXX.334.726-XX); Ivone Queiroz (XXX.768.701-XX); Ivonilda Braga Mota (XXX.394.934-XX); Ivonildes Santos de Oliveira (XXX.356.745-XX); Izaias Elias da Silva (XXX.434.573-XX); Izolinto Nogueira Vaz (XXX.257.582-XX); Jacy Rodrigues da Silva (XXX.531.106-XX); Jader de Barros Morais (XXX.811.704-XX); James Ferreira Gressler (XXX.753.360-XX); Joao Batista Soares de Sousa (XXX.356.281-XX); Joao Bosco Garcia (XXX.505.626-XX); Joao Daher de Lima (XXX.739.707-XX); Joao Francisco Ribeiro de Mello (XXX.488.488-XX); Joao Helio Torres Davila (XXX.098.963-XX); Joao Henrique Sommer Pereira (XXX.697.350-XX); Joao Henrique Sommer Pereira (XXX.697.350-XX); Joao Henrique Sommer Pereira (XXX.697.350-XX); Joao Jose Lopes Filho (XXX.632.633-XX); Joao Lopes Taboada (XXX.212.302-XX); Joao Machado de Oliveira (XXX.756.871-XX); Joao Maria de Santana (XXX.433.444-XX); Joao Mario Correia de Araujo (XXX.121.094-XX); Joao Pereira da Silva (XXX.334.341-XX); Joao Pereira de Santana (XXX.846.383-XX); Joaquim Abrantes de Oliveira (XXX.342.994-XX); Joaquim Moura de Oliveira (XXX.320.366-XX); Job da Mata Neto (XXX.626.386-XX); Jorge Benas da Silva (XXX.867.193-XX); Jorge Tadeu Dutra (XXX.459.439-XX); Jorge de Souza (XXX.395.177-XX); Josafa Beserra Siqueira (XXX.088.527-XX); Jose Alberto Coiro Pacheco (XXX.701.790-XX); Jose Alves Pereira (XXX.636.277-XX); Jose Antonio Amaral Neto (XXX.513.990-XX); Jose Antonio Ferreira (XXX.792.287-XX); Jose Artur Nunes (XXX.824.261-XX); Jose Carlos Butturini (XXX.228.567-XX); Jose Carlos Depintor (XXX.827.328-XX); Jose Carlos Pinheiro da Silva (XXX.565.645-XX); Jose Carlos Pinheiro da Silva (XXX.565.645-XX); Jose Carlos de Carvalho (XXX.119.347-XX); Jose Carlos de Sa Diogo (XXX.443.737-XX); Jose Domingos da Cruz (XXX.487.914-XX); Jose Emidio de Oliveira (XXX.419.131-XX); Jose Eronildes Ribeiro de Moraes (XXX.444.307-XX); Jose Felix da Costa (XXX.314.474-XX); Jose Fernando Werlang (XXX.832.980-XX); Jose Goncalves de Carvalho (XXX.574.924-XX); Jose Goncalves do Nascimento Neto (XXX.821.632-XX); Jose Guerin Sobrinho (XXX.247.902-XX); Jose Henrique Peres de Carvalho (XXX.564.751-XX); Jose Horacio Ramalho (XXX.575.611-XX); Jose Luiz Nunes (XXX.702.557-XX); Jose Maria Linhares de Oliveira (XXX.033.222-XX); Jose Maria da Conceicao Felipe (XXX.642.476-XX); Jose Reboucas Lima (XXX.610.443-XX); Jose Roberto Ferreira (XXX.738.435-XX); Jose Rogerio Nasser (XXX.773.407-XX); Jose da Silva Lima (XXX.008.307-XX); Jose de Sousa Filho (XXX.354.073-XX); Josefa Gizeuda Ferreira Araujo de Melo (XXX.944.873-XX); Josenildo Araujo da Silva (XXX.094.304-XX); Julio Cezar Soares Gomes (XXX.961.393-XX); Julio Ricardo Borges Linhares (XXX.091.601-XX); Jusoe Lopes de Souza (XXX.690.309-XX); Jussara Maria Marinho Silva (XXX.073.640-XX); Juvan Augusto Gomes (XXX.811.414-XX); Legilda Soares Pereira (XXX.922.244-XX); Lenilson de Almeida Martins (XXX.913.847-XX); Leonel Perez Correa (XXX.781.276-XX); Lilia da Silva Machado (XXX.169.537-XX); Linda Therese Mor (XXX.007.578-XX); Lindinalva Araujo da Silva (XXX.607.585-XX); Lindomar Vale Lucena (XXX.107.964-XX); Lorenzo Martins Pompilio da Hora (XXX.090.647-XX); Lourdes Alexandrina de Castilho (XXX.261.008-XX); Lucia Helena de Souza (XXX.789.937-XX); Luis Seiyti Miyashiro (XXX.660.808-XX); Luiz Antao da Silva (XXX.504.664-XX); Luiz Carlos Norte (XXX.168.977-XX); Luiz Carlos dos Santos Medeiros (XXX.102.021-XX); Luiz Fernando Moura Goulart (XXX.696.606-XX); Luiz Fernando Villela Faria (XXX.366.767-XX); Luiz Fernando de Brito Chaves (XXX.597.887-XX); Luiz Jequitinhanho dos Santos Silva (XXX.662.377-XX); Malvina de Souza Eli (XXX.610.019-XX); Manoel Ferreira da Silva (XXX.897.703-XX); Manoel Joaquim Rodrigues Gomes (XXX.508.902-XX); Manoel Vianna (XXX.482.317-XX); Manuel Ne de Oliveira Filho (XXX.876.783-XX); Marcelo Campos Moreira (XXX.769.057-XX); Marciano Maccarini (XXX.530.049-XX); Marcio Ribeiro do Valle (XXX.855.917-XX); Marcirio Ferreira da Silva (XXX.260.929-XX); Marcirio Ferreira da Silva (XXX.260.929-XX); Marco Antonio Maia Marques (XXX.886.677-XX); Marcos Pereira Cesar (XXX.238.314-XX); Marcos Pereira Cesar (XXX.238.314-XX); Maria Cileia Soares da Silva (XXX.580.407-XX); Maria Imaculada da Silva (XXX.417.928-XX); Maria Ines Batista de Almeida (XXX.535.955-XX); Maria Inez de Moura Sarquis (XXX.472.607-XX); Maria Jose Clarisse Garrido Torres (XXX.546.347-XX); Maria Joselita Jones Lemos (XXX.964.775-XX); Maria Juarez Salles (XXX.523.307-XX); Maria Rita Oliveira Medeiros (XXX.715.984-XX); Maria Teresa Chaves (XXX.825.007-XX); Maria de Nazare Oliveira Portella (XXX.715.378-XX); Maria do Carmo Alves Bezerra (XXX.203.615-XX); Maria do Carmo Nunes Alves (XXX.452.905-XX); Maria do Perpetuo Socorro Alves (XXX.927.346-XX); Marilda Carneiro Duarte (XXX.992.907-XX); Marileide Pedreira Costa (XXX.418.137-XX); Marina Beatriz Agostini Vasconcellos (XXX.614.978-XX); Marina Ramos Neves (XXX.222.537-XX); Marlene Rocha Silva Santos (XXX.039.765-XX); Marlene Torres (XXX.068.645-XX); Marly da Cunha Flores (XXX.010.007-XX); Matilde dos Santos Maciel (XXX.026.172-XX); Mauricio Firmino dos Santos (XXX.973.611-XX); Mauricio Firmino dos Santos (XXX.973.611-XX); May Araujo Fialho (XXX.312.184-XX); Miriam Alves Oliveira (XXX.270.135-XX); Mivaci Jose da Silva (XXX.147.324-XX); Mário Lucas Gonçalves da Silva (XXX.238.681-XX); Neide Maria de Oliveira Brito (XXX.025.964-XX); Nelson Goncalves Souza (XXX.483.485-XX); Neusa Maria Santos Rosario (XXX.943.678-XX); Nilo Cesar Lobato dos Santos (XXX.886.770-XX); Nilza Siqueira de Souza (XXX.229.412-XX); Noel Jeremias dos Santos (XXX.973.874-XX); Noely de Lima Silva (XXX.741.940-XX); Norma Maria Pires da Fonseca (XXX.162.167-XX); Norma Suely Camargo (XXX.515.247-XX); Odeval Goncalves Mattos Filho (XXX.137.735-XX); Olivio de Medeiros Batista (XXX.233.454-XX); Osmar Veloso Gomes (XXX.607.970-XX); Osmario Alves Pereira (XXX.249.996-XX); Osvaldo de Carvalho Lima (XXX.983.476-XX); Paulo Antonio Gomes Dantas (XXX.116.914-XX); Paulo Roberto Costa Borges (XXX.834.487-XX); Pedro Fernandes Neto (XXX.286.804-XX); Pedro Pereira de Vasconcellos (XXX.985.727-XX); Pedro Rodrigues Soares (XXX.044.691-XX); Pedro Vieira de Andrade Filho (XXX.113.704-XX); Raimunda Peres Albarado (XXX.554.252-XX); Raimundo Ferreira Nobre (XXX.422.943-XX); Raimundo Lemos Malagueta (XXX.350.232-XX); Raimundo Turibio dos Santos (XXX.159.742-XX); Raul Coelho de Albuquerque Filho (XXX.650.644-XX); Reginaldo Bomfim Santos (XXX.197.555-XX); Renato Gomes dos Santos (XXX.803.827-XX); Renato Macedo Rosina (XXX.545.367-XX); Ricardo Ezequiel Santos (XXX.345.027-XX); Rinaldo Ricardo de Souza (XXX.112.664-XX); Rinaldo Ricardo de Souza (XXX.112.664-XX); Rinaldo Rodrigues (XXX.009.204-XX); Rita de Cassia de Menezes Trefilio de Carvalho (XXX.324.198-XX); Roberto Filandia (XXX.954.468-XX); Roberto Salgado da Silva (XXX.504.557-XX); Robson Jose Reis (XXX.908.196-XX); Rodnei Valentim Pereira Novo (XXX.521.970-XX); Ronald Henriques de Araujo (XXX.093.807-XX); Ronald Henriques de Araujo (XXX.093.807-XX); Rosa Candida Joia da Silva (XXX.918.947-XX); Rosa Maria Maximo Rodrigues (XXX.091.607-XX); Sebastiana Vieira da Silva Freitas (XXX.811.096-XX); Selma Costa Barros (XXX.722.027-XX); Selma Martins de Freitas (XXX.534.247-XX); Sergio Mira Barbosa (XXX.883.632-XX); Sergio Muntz Vaz (XXX.278.708-XX); Sergio de Oliveira Marcelino (XXX.453.941-XX); Severino Honorio Bento (XXX.276.424-XX); Sidney de Carvalho Rosadas (XXX.991.107-XX); Silvano Motta Pereira (XXX.553.468-XX); Silvino Santin (XXX.539.390-XX); Simone Fernandes de Melo (XXX.685.886-XX); Stelito Assis dos Reis Filho (XXX.192.285-XX); Suyanne Caminha Saboia Barbosa (XXX.377.273-XX); Teofilo Portela Chagas (XXX.229.277-XX); Teofilo Portela Chagas (XXX.229.277-XX); Teresinha de Jesus Machado (XXX.463.152-XX); Terezinha de Jesus Carneiro da Silva (XXX.982.277-XX); Ulisses Pereira Martins (XXX.746.503-XX); Uosnei Moncorvo de Oliveira (XXX.482.145-XX); Valdomiro Pereira Reis (XXX.708.128-XX); Valter Luiz Fonseca de Faria (XXX.084.498-XX); Vanessa Maria de Souza e Silva (XXX.408.713-XX); Vania Thereza Leonor Cavalcante Jansen de Mello (XXX.762.967-XX); Vera Maria Gonzaga da Silva (XXX.913.017-XX); Veronica Maria Neri da Silva (XXX.381.713-XX); Vicencia Monteiro Lemos Costa (XXX.511.162-XX); Vicente Barbosa da Silva (XXX.544.208-XX); Vicente Barbosa da Silva (XXX.544.208-XX); Vicente Jose Gomes (XXX.977.606-XX); Vicente de Paula Ataide (XXX.488.569-XX); Waldemar Antonio da Rocha de Souza (XXX.343.932-XX); Walder Gervasio Virgulino de Souza (XXX.000.107-XX); Walter Mauricio Rodrigues de Faria (XXX.042.281-XX); Wellington Tome Ribeiro (XXX.951.774-XX); Yara Regina Candelaria da Rocha (XXX.913.357-XX); Zeneudo Luna Machado (XXX.971.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Câmara dos Deputados; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Senado Federal; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Mato Grosso - Dnit/MT; Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro - Dnit/MT; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.